Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-42.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000203-42.2024.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JUVENILSON PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL BRUNO DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE DOLO – INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, que pronunciou
Juvenilson Pereira da Silva
pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de suposta ausência de fundamentação, dolo e de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada à luz do art. 93, IX, da CF/1988, e dos arts. 381 e 413 do CPP; (ii) se há indícios suficientes de materialidade e autoria a justificar a submissão do pronunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri e (iii) verificar a ausência de dolo.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de fundamentação que enseja a nulidade do ato decisório é aquela que compromete a compreensão da linha de raciocínio adotada pelo magistrado ou que despreza as provas constantes dos autos, não se confundindo com motivação concisa ou desfavorável aos interesses da parte.

4. A
materialidade
delitiva restou comprovada pelos laudos de exame de lesões corporais e pelo laudo pericial da faca utilizada no delito, enquanto os indícios de
autoria
foram evidenciados pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, principalmente pela confissão do Acusado.

5. A tese de ausência de dolo não merece acolhida. É que, conforme se extrai do cenário coligido, a conduta do denunciado, ao desferir golpe com arma branca em região vital, revela, ao menos nesta fase, indícios suficientes do
animus necandi.

6. Considerando que a sentença de pronúncia possui natureza meramente declaratória, limitada à verificação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, impõe-se o julgamento do feito ao Tribunal do Júri.

IV – Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Atendidas adequadamente às exigências de motivação dos arts. 381 do CPP e 93, inciso IX, da CF/1988, não há falar em ausência de fundamentação da decisão de pronúncia”. “2. A decisão de impronúncia apenas deve ser proferida quando o julgador não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou da participação do denunciado”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, §2º, IV, c/c o art. 14, II, do CP; arts. 381, 413 e 414 do CPP e arts. 5º, XXXVIII, “d”, e 93, IX, da CF/1988.

Jurisprudenciais relevantes citadas
: -

AgRg no AREsp n. 2.546.666/AM, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/04/2025, DJe 30/04/2025.

AgRg no HC 686.714/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000203-42.2024.8.05.0041, da Comarca de Campo Formoso/BA, no qual figura como recorrente
Ju
venilson
Pereira da Silva
e, recorrido,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,